Tribunal: TJDFT
Processo: 0701973-61.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE PESSOAL POR VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO MEDIATO E IMEDIATO. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA. BOA FÉ. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.
1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial.
2. É notório nos autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia do julgamento de mérito inserida na esfera da novel legislação processual civil. Arts. 4o e 6o do Código de Processo Civil.
3. A petição inicial deve ser interpretada levando-se em consideração os pedidos mediato e imediato. O pedido mediato, no caso concreto, circunscreve-se no dever de reparar o dano experimentado pelo autor, em razão de acidente automobilístico, sendo que o pedido imediato corresponde à indenização pecuniária.
4. O art. 322, §2o, do Código de Processo Civil preceitua que a interpretação dos pedidos pauta-se pelo conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.
5. O autor, antes do ajuizamento da demanda, não detinha todas as condições técnicas para a produção do laudo pericial, notadamente diante do controle judicial e sob o crivo do contraditório. A prova técnica, no presente caso, é imprescindível, pois o grau de invalidez qualifica-se como requisito necessário para o correto arbitramento da indenização.
6. Foi comprovada a existência de lesão parcial incompleta, correspondendo ao percentual de 50%, isto é, perda de média repercussão, o que se enquadra no art. 3o, §1o, inc. II, da Lei n. 6.194/1974 (com as alterações realizadas pela Lei n. 11.945/2009). Sob essa perspectiva, o valor da indenização, segundo os precisos parâmetros legais, está na quantia de 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).
7. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Súmula n. 257 do Superior Tribunal de Justiça.
8. A regra contida no art. 7o, caput, da Lei n. 6.194/1974, não distingue entre o proprietário do veículo e terceiro, referindo-se tão somente à vítima. Isso porque, a referida lei é voltada às famílias das vítimas sem recursos, fato que explica, muitas vezes, a falta de pagamento do prêmio.
9. A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 7.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. Súmula n. 580 do Superior Tribunal de Justiça.
10. Apelação desprovida.